Tribunal: STF
Processo: AI 809674
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Mandado de segurança. Cabimento. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.